Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-35.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701618-35.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão recorrida consignou que não há que se falar em incidência de multa cominatória antes do transcurso do prazo concedido ao devedor, na fase executiva, para proceder voluntariamente ao cumprimento das obrigações do comando sentencial. O recurso cabível contra decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e extinta execução é a apelação. (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO) Não conheço do recurso, porquanto a decisão agravada possui caráter extintivo, desafiando recurso inominado. Sem custas, uma vez que recorrente é beneficiária da gratuidade de Justiça. Int. Brasília/DF, 25 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora